Tribunal: TJMT
Processo: 1018360-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018360-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVIS DE LARA MORAES - CPF: 881.301.931-91 (AGRAVADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1018360-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EVIS DE LARA MORAES

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA QUE O AGRAVADO PREENCHEU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – POSSIBILIDADE – A DATA-BASE DEVE SER FIXADA NO MOMENTO EM QUE O AGRAVADO IMPLEMENTOU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito ministerial para alteração da data-base para o dia que o agravado preencheu o último requisito pendente para a progressão de regime, mantendo a data-base com sendo a do adimplemento do requisito objetivo (id. 224620681).

O agravante, em suas razões argumenta que
“
o Juízo de 1o Grau, ao manter o dia 30/09/2022 como data-base para concessão da progressão ao regime aberto, está em dissonância com o posicionamento uníssono e atual do Superior Tribunal de Justiça, o qual aponta que
a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele o subjetivo ou o objetivo
.
”

Aduz, que
“o requisito subjetivo (último critério pendente) somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao agravado (13/02/2023), razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior.”

Por fim pleiteia
“o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada (mov. 169.1), notadamente para determinar a atualização do cálculo de liquidação de pena, fazendo constar o dia 13/02/2023 como data-base para concessão de nova progressão, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça.”
(Sic – id. 224620680).

Nas contrarrazões apresentadas a Defesa do agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 224620685).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 224620686).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do agravo em execução (id. 228150191).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para que seja elaborado novo cálculo de pena, fixando-se como marco inicial para a concessão de benefícios futuros
a data de (13/02/2023), data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente)
e não
a data do preenchimento do requisito objetivo (30/09/2022).

Pois bem.

De início, cumpre anotar que o agravado ostenta condenação de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória, não constitutiva, de maneira que o marco inicial para a próxima progressão será a data em que o reeducando efetivamente adimplir os requisitos legais (art. 112, LEP).

A propósito:

“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta”
(STF, HC no 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).

Nesse mesmo sentido, o C. STJ:

1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo.

3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão de regime o momento em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Sodalício.

4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.

5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido”
(5a Turma, AgRg no HC 540250/SP, Ministro JORGE MUSSI, j. 5.3/2020).

Assim,
dada a natureza declaratória da decisão e para que o reeducando não seja penalizado por eventual morosidade no processamento de seus pleitos em execução penal, a data referente à progressão do sentenciado ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime atual (semiaberto), elencados pelo art. 112 da LEP.

Nada obstante, é imprescindível enfatizar que a referida data deverá ser determinada mediante análise casuística, fixando-se como termo inicial o instante em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

É dizer: será a data do preenchimento do requisito subjetivo se for atingido primeiro o requisito objetivo. Pela lógica inversa, será a data da satisfação do requisito objetivo caso já implementado previamente o requisito subjetivo.

Assim, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do pressuposto temporal como data-base para as vindouras progressões, porquanto o art. 112 da LEP condiciona a conquista do novo regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo como do subjetivo.

Exclusivamente quando os dois requisitos convergem é que o apenado fará jus ao benefício.

Nesse sentido:

“V - Portanto, a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

No caso, o agravado não progrediu ao regime semiaberto imediatamente assim que saldou o requisito objetivo, uma vez que, após manifestação ministerial, o Juízo
a quo
identificou a necessidade de submetê-lo a realização do exame criminológico, visto que
“se trata de apenado condenado por crime de estupro de vulnerável, fato que, por si só, revela ser o sentenciado indivíduo de alta periculosidade, com personalidade voltada para a prática de crimes sexuais. Ressalta-se que o crime sexual em questão foi praticado contra uma criança de apenas 11 anos à época dos fatos.”
(id. 224620689 – fls. 80).

Logo, embora o agravado tenha preenchido o requisito objetivo em 30/09/2022 (id. 224620689 – fls. 83/87), preencheu por ultimo o requisito subjetivo, o que ocorreu somente em 13/02/2023, data em que foi realizada a avaliação do agravado (id. 224620689 – fls. 109/113), quando foi concluído o exame criminológico favorável que fundamentou o deferimento de sua progressão para o regime semiaberto, devendo este, portanto, se o prazo inicial para contagem de tempo necessário para futura progressão.

A propósito, trago julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA QUE O “AGRAVADO PREENCHEU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – POSSIBILIDADE – A DATA-BASE DEVE SER FIXADA NO MOMENTO EM QUE O AGRAVADO IMPLEMENTOU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo (HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).”
(N.U 1010834-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução, para reformar r. decisão impugnada, determinando que seja considerada a data-base para futura progressão, a data do preenchimento do requisito subjetivo, ultimo requisito pendente (13/02/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024